Tribunal: STF
Processo: ARE 642182
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. As hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não restaram configuradas, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9.9.2011).



    4. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Questão examinada no âmbito das duas Turmas desta Corte, no sentido de que a matéria não configura ofensa direta à Constituição, além de impor o exame da legislação local. Precedentes indicados: ARE nº 650996-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 194 de 10.10.2011; AI nº 765598-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 058 de 21.03.2012. 



    5 . Embargos de declaração REJEITADOS.